Tribunal: TJSP
Processo: 0000804-81.2016.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Furto, falsa comunicação de crime, direção de veículo automotor em alta velocidade e porte de munição de arma de fogo de uso permitido – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes ora analisados a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a

Ementa:
Furto, falsa comunicação de crime, direção de veículo automotor em alta velocidade e porte de munição de arma de fogo de uso permitido – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes ora analisados a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000583402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000804-81.2016.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOÃO RICARDO PEDRASSOLLI CALIXTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por v.u., negaram provimento ao
recurso, com determinação. Presente a advogada Priscila Dosualdo Furlaneto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000804-81.2016.8.26.0559 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2
VOTO No 22671
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000804-81.2016.8.26.0559 São José do Rio Preto
APELANTE: JOÃO RICARDO PEDRASSOLLI CALIXTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Furto, falsa comunicação de crime, direção de veículo
automotor em alta velocidade e porte de munição de arma
de fogo de uso permitido
Conjunto probatório
desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e
harmônicas da vítima e dos policiais Validade
Nos crimes ora analisados a palavra dos ofendidos e das
testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida
também para a caracterização de eventuais qualificadoras.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário.
Cálculo da Pena
Reprimenda corretamente fixada de
modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto
no art. 68 do CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha
sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68
do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da
pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em
três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma
quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo
cominados abstratamente no preceito sancionador de cada
tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado
obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto
desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP.
Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das
circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na
terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as
causas de aumento e de diminuição da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000804-81.2016.8.26.0559 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 258/267, prolatada pelo
MM. Juiz Sandro Nogueira de Barros Leite, cujo relatório ora se adota,
JOÃO RICARDO PEDRASSOLI CALIXTO foi condenado como
incurso:
a) no art. 155, § 4o, I, do CP, às penas de 02 anos
e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 11 dias-
multa;
b) no art. 340 do CP, à pena de 01 mês e 05 dias
de detenção;
c) no art. 311 do CTB, à reprimenda de 07 meses
de detenção, e;
d) no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, às sanções de
02 anos e 04 meses de reclusão e de 11 dias-multa.
Todos na forma do art. 69 do CP, em regime inicial
semiaberto.
Os dias-multa foram fixados à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Ao acusado foi conferido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição por falta de provas. Em pleito subsidiário, requer a redução
de suas penas para os mínimos legais, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime
inicial aberto.
A fls. 308, a Defesa manifesta-se contrária à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000804-81.2016.8.26.0559 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4
realização de julgamento virtual, eis que pretende sustentar
oralmente.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
Narra a denúncia e o relatório da r. sentença que o
ora apelante
[...] no dia 21 de dezembro de 2016, por volta das
11h30min., na Rua Maria Carolina Trevizan Fava, próximo
à concessionária JAVEP, nesta, subtraiu para si, mediante
rompimento de obstáculo, um pneu estepe de caminhonete
Toyota Hilux, branca, placa QAC 5550/Fugueirão-MS,
pertencente a Luiz Buranello Sobrinho.
Consta também, que no mesmo dia após os fatos acima
narrados, na rodovia BR 153, nesta, conduziu o veículo
BMW, prata, placas FFW 6006, em velocidade incompatível
com a segurança em local onde havia grande
movimentação, gerando perigo de dano.
Consta ainda, que no mesmo dia, após os fatos descritos
acima, provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a
ocorrência de crime que sabia não se ter verificado.
Consta por fim, que no mesmo dia, foi surpreendido por
policiais militares mantendo sob sua guarda, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, 06 cartuchos intactos, calibre 22, munições
de uso permitido.
A condenação do acusado pelos crimes que lhes
foram imputados foi bem decretada e veio embasada em suficiente
acervo probante.
Restou devidamente comprovada a materialidade
delitiva pelo “auto” de fls. 21/22, de avaliação de fls. 46 e pelo laudo
pericial da munição de arma de fogo de fls. 181/182, mostrando-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000804-81.2016.8.26.0559 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5
prova oral (mídia digital em apartado), colhida na instrução criminal,
outrossim, apta a vinculá-lo à autoria delitiva.
O acusado tanto em solo Policial, quanto em
Juízo, sob o crivo do contraditório, apresentou versões diferentes.
Nesse sentido, como bem lançado na r. sentença
(fls. 264)
Nota-se dos autos, que o réu apresenta versões dos fatos
bem diferentes na delegacia e em juízo. Já os depoimentos
dos policiais seguem no mesmo sentido. O que se tem nos
autos é que o réu não nega a existência do furto do pneu,
mas imputa a terceiro, sem qualquer demonstração mínima
nos autos de sua ocorrência. Além do mais, o réu se furtou
da ação policial, usando de meio perigoso, deixou o veículo
escondido no pátio do estacionamento do Iguatemi
Shopping e, ainda, avisou a polícia que seu veículo fora
furtado.
Ora, qual a razão de praticar todos esses atos se não fosse
o autor da subtração do pneu. A resposta é simples e não
deixa nenhuma dúvida, visto que houve anterior notícia de
que o autor da subtração estava no veículo BMW,
sabidamente não usual e somente o réu fora perseguido e
depois, quis finalizar seu golpe, avisando a polícia da falsa
subtração.
Desta feita, do conjunto probatório, não há qualquer dúvida
que o réu foi o autor da subtração.
As declarações dos Policiais Militares Carlos
Eduardo e Gabriel Rodrigues, dando conta das circunstâncias que
cercaram a prisão, compõem, ainda, o quadro harmônico que
corrobora a versão descrita pelo Ministério Público na exordial
acusatória.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000804-81.2016.8.26.0559 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 2
Como qualquer elemento de prova, o testemunho
prestado por agente público é submetido ao crivo do contraditório
judicial e deve ser apreciado pelo Magistrado com a cautela
dispensada às demais provas constantes no processo, para que, com
base em todo o conjunto, possa formar sua convicção e
fundamentadamente expor as razões de sua decisão.
Os
depoimentos
das
testemunhas
são
perfeitamente válidos, e não há qualquer razão aparente ou concreta
que justifique a versão de que buscariam incriminar injustamente o
apelante. No mais, não há nos autos, prova irrefutável que invalide
aludidas declarações.
Também de rigor a manutenção da condenação pelos
delitos previstos nos arts. 311 do CTB (dirigir em alta velocidade), 340 do CP
(falsa comunicação de crime) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000804-81.2016.8.26.0559 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 7
ilegal de munição de arma de fogo), conforme lançado na r. sentença, às
fls. 265.
Nesse sentido
Dirigir em alta velocidade colocando em risco a vida de
terceiros e do próprio condutor do veículo, este fato restou
comprovado, sendo que o réu afirmou, na delegacia, que
estava em alta velocidade na rodovia e, em juízo, não
desfez tal versão. Os depoimentos dos policiais também
foram unânimes em relação à alta velocidade empreendida
pelo réu na fuga.
[...]
A comunicação falsa de crime que sabia não ter ocorrido foi
comprovada, já que registrada no sistema do Copom. O
proprietário ligou para 190, dizendo que seu carro havia
sido furtado em uma oficina por um menor de idade, porém,
tal fato não ocorreu já que o autor compareceu à delegacia,
justamente para fazer a ocorrência do tal furto, com as
chaves do carro e, quando o viu no guincho, pediu que
fosse liberado. Quando o carro foi guinchado dentro do
estacionamento do Shopping, os policiais viram, pelas
câmeras de segurança, que quem saiu do carro foi um
homem de estatura média e não um menor de idade. [...].
Já em relação ao porte ilegal de munição de arma de fogo,
o próprio réu confessou tanto na fase policial, quanto em
juízo sua posse. Disse que eram de uma garrucha velha
que não usava mais. [...].
Analisando-se o conjunto probatório dos autos, conclui-
se no sentido da presença de fartos elementos de convicção confirmando a
prática delitiva de todos os crimes imputados ao ora recorrente, tendo a r.
sentença analisado toda a prova oral produzida com acuidade.
Foram ouvidos os policiais que participaram da
operação, estando completamente divorciada da dinâmica dos fatos aqui
retratados, a versão ofertada pelo sentenciado a esse respeito restou, portanto,
isolada no conjunto de elementos contidos nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000804-81.2016.8.26.0559 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8
Verificam-se presentes, assim, os preceitos do art.
381 do CPP, pois o Magistrado a quo bem apreciou as provas
amealhadas no presente feito, tendo asseverado que sua convicção
no sentido da condenação encontra lastro na palavra dos policiais
responsáveis pela diligência e nos demais elementos a carreados aos
autos.
As penas de todos os crimes criteriosamente
dosadas e fundamentadas em perfeita consonância com o sistema
trifásico de aplicação da pena, não comportam, com efeito, qualquer
reparo.
A) Do furto qualificado (art. 155, § 4o, I do CP)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base foram fixadas em 02 anos e 04 meses de
reclusão e de 11 dias-multa (mínimos legais acrescidos de 1/6), eis
que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.
b) nas segunda e terceira fases do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos, eis que ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de
aumento ou de diminuição.
B) Do crime de porte de munição (art. 14 da Lei n. 10.826/2003)
Estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base foram fixadas em 02 anos e 04 meses de
reclusão e em 11 dias-multa (mínimos legais acrescidos de 1/6), eis
que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Foram elas
tornadas definitivas, eis que ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000804-81.2016.8.26.0559 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 9
C) Da falsa comunicação de crime (art. 340 do CP)
Com lastro no art. 59 do CP, a pena-base foi
fixada em 01 mês e 05 dias de detenção (mínimos legais acrescidos
de 1/6), eis que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. As
sanções, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem
como de causas de aumento ou de diminuição, restaram finalizadas.
D) Dirigir em alta velocidade na condução de veículo automotor
(art. 311 do CTB)
A pena-base foi fixada em 07 meses de detenção
(mínimo legal acrescido de 1/6), eis que as circunstâncias judiciais são
desfavoráveis. Tornou-se definitiva, eis que ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de
diminuição.
E) Do concurso material de crimes (furto qualificado, porte de munição de
arma de fogo, falsa comunicação de crime e direção de veículo automotor em
alta velocidade)
Após já terem sido finalizadas as reprimendas
concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do concurso
material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se a um
total final de 04 anos e 08 meses de reclusão e de 22 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos (arts.
155, § 4o, I, do CP e 14 da Lei n. 10826/2003) acrescidos de 08
meses e 05 dias de detenção (arts. 311 do CTB e 340 do CP).
F) Do regime inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000804-81.2016.8.26.0559 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 10
Diferentemente do quanto quer fazer crer a nobre
Defesa, o regime inicial semiaberto é efetivamente o mais adequado,
tanto em razão do quantum da pena fixada, como em função das
particularidades do caso em apreço, que indicam ser necessária a
adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de
ressocialização do réu. Não se pode olvidar, ademais, que estão
presentes circunstâncias ensejadoras da majoração da pena, o que
denota que a conduta do agente chegou a revestir-se de gravidade
intensa.
G) Das penas substitutivas
Melhor sorte tampouco socorre ao réu quanto à
almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, eis que não preenchidos os requisitos previstos nos incisos I
e III, do art. 44 do CP. É certo que a conduta ora julgada foi cometida
sem violência ou grave ameaça à pessoa. Foi imposta, contudo,
privação de liberdade superior a quatro anos. Descabe de igual modo
a conversão se não tiver sido igualmente atendida a exigência contida
no inciso III do mesmo dispositivo legal, que determina, dentre outras
exigências, caber mencionada conversão apenas se “os motivos e as
circunstâncias” a indicarem como suficiente. Não é o caso.
Destaque-se, outrossim, que a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à sua reeducação, e estaria muito
aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Examinando os autos, portanto, verifica-se que a
sentença combatida analisou corretamente as questões suscitadas e
avaliou com propriedade o conjunto probatório, tendo dado exato
deslinde à causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000804-81.2016.8.26.0559 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 11
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de JOÃO RICARDO PEDRASSOLLI
CALIXTO, restando mantida a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto,
bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da
pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator